Tribunal: TJMT
Processo: 0003771-49.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUSTENTA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. ACOLHIMENTO. SENTENCIANTE NÃO RECONHECEU A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL COMBATIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. 2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 3. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. O ANIMUS NECANDI SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA. 4. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO REALIZADOS, EM TESE, EM LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM INÚMERAS PESSOAS AGLOMERADAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A qualificadora do motivo fútil não foi reconhecida pela autoridade judiciária na sentença de pronúncia, carecendo, pois, o recorrente, de interesse recursal com relação a referido pleito, motivo pelo qual este recurso não deve ser conhecido em relação a essa tese.
2. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal. Ademais, a tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos, visto que existem indícios de que o recorrente agiu com animus necandi.
3. A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos de convicção incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
4. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio apenas é permitida quando for manifestamente improcedente. Logo, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
“O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo em local público configura a qualificadora do perigo comum.” (AgRg no HC n. 627.882/SP)
5. Recurso não conhecido parcialmente. E, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003771-49.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 068.877.931-05 (RECORRENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DE LIMA - CPF: 042.107.291-16 (RECORRENTE), EDMAR DOMINGOS GERMANO - CPF: 044.167.421-69 (VÍTIMA), DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES (VÍTIMA), AMANDA KAILA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 048.163.411-88 (ASSISTENTE), JAKERSON CARLOS HONORATO - CPF: 055.420.391-03 (ASSISTENTE), LUIZ CELSO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 013.682.341-60 (ASSISTENTE), JOSE JORGE BEZERRA JUNIOR - CPF: 035.523.791-18 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 872.444.621-15 (ASSISTENTE), WHARLEY DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 033.220.391-37 (ASSISTENTE), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.335.501-97 (ASSISTENTE), DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.714.751-03 (VÍTIMA), BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 068.877.931-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
CONSUMADO
E TENTADO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.

1. PRELIMINAR.

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA SUSTENTA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
DO RECORRENTE
. ACOLHIMENTO. SENTENCIANTE NÃO RECONHECEU A QUALIFICADORA
DO MOTIVO FÚTIL
COMBATIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. 2
. AB
SOLVIÇÃO SUMÁRIA
/IMPRON
Ú
NCIA
DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DESACOLHIMENTO
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS
.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

3
.
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
INVIABILIDADE
.
O
ANIMUS NECANDI
SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
.
TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
.

4
.
PLEITO

VISANDO O AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA
DO PERIGO COMUM
. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A
EXISTÊNCIA
DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA.
DISPAROS DE ARMA DE FOGO REALIZADOS, EM TESE, EM
LOCAL
ONDE SE ENCONTRAVAM INÚMERAS PESSOAS
AGLOMERADAS
.
PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM

MANTIDO.

5
.
RECURSO NÃO CONHECIDO

PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

1.
A qualificadora do motivo fútil não foi reconhecida pela autoridade judiciária na sentença de pronúncia, carecendo, pois, o recorrente, de interesse recursal com relação a referido pleito
, motivo pelo qual
este recurso não deve ser conhecido em relação a essa tese.

2.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
d
,
da Constituição Federal. Ademais, a tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado,
de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos, visto que existem indícios de que o
recorrente
agiu com
animus necandi
.

3
.
A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos
de convicção
incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

4
.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio
apenas
é permitida quando
for manifestamente improcedente.
Logo
, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a
competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

“
O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo em local público configura a qualificadora do perigo comum.”
(
AgRg
no HC n
.
627.882/SP)

5
.
Recurso
não conhecido
parcialmente
.

E
, na parte conhecida, d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Ferreira
d
e Lima
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

0003771-49.2018.8.11.0009
,
pelo Juízo da
3
a
Vara da

Comarca de
Colíder
/
MT
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do
s crimes de homicídio consumado e tentado, tipi
ficados no art. 121, §2o, III (perigo comum), do Código Penal,
contra a
vítima Diogo de Oliveira Rodrigues
; bem como no
art. 121, § 2o, III (perigo comum), c/c art. 14, II (delito tentado), do Código Penal,
contra

a
vítima Edmar Domingos Germano; e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal,
determinando
a
subm
issão

do recorrente
a
julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
recorrente, nas razões recursais
vistas
no I
D
212131014
,
pugna pela reforma da referida sentença, para que seja absolvido sumariamente
/impronunciado
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa, E,

subsidiariamente,
o afastamento das qualificadoras e
a
desclassificação d
os

crimes, sem
, no entanto,
apresentar qualquer dialética sobre o assunto.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que se
vê
no I
D
212131018
,

requer o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação, exteriorizado no I
D
212131019
, o juízo
da
primeir
a

instância
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
constante
no I
D
218537179
, manifesta
-se
pel
o
parcial conhecimento
deste
recurso, pois o recorrente não
tem
interesse recursal quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do motivo fútil
.

E
, na parte conhecida,
o
pina por

seu
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR suscitada
pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não conhecimento parcial deste recurso em razão da ausência de interesse recursal

em relação a uma das teses

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se
,
nesta preliminar, pelo
não conhecimento parcial deste recurso, ao argumento que
não há in
teresse recursal com relação ao pedido concernente ao afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Tem razão a parecerista deste processo.

Isso porque,
constata-se da sentença reprochada que o recorrente não foi pronunciado pela qualificadora do motivo fútil, capitulada no inciso II do § 2o do art. 121 do Código de Processo Penal,
daí por que
é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal quanto ao

pleito de
afastamento da aludida causa qualificadora de pena.

Destarte, a preliminar deve ser
acolhida
.

MÉRITO

A exordial acusatória
aditada
,
vista
no I
D

212133186
, p.
4
-
7
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 (HOMICÍDIO CONSUMADO)

No dia 05.10.2018, por volta das 22hs50min, no estabelecimento comercial denominado "Bar
To
No Trabalho", na rua Angélica Bibo, n° 1689, bairro Bom Jesus, em Colíder/MT, os denunciados

JOÃO FERREIRA DE LIMA
e
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, um aderindo a conduta do outro, imbuídos de animus necandi, por intermédio de disparos de arma de fogo,
matar
am a pessoa de
DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES
, conforme faz prova a certidão de óbito de fl. 76, documentos de fls. 10/11, necrópsia de fls. 98/105 e depoimentos presentes no IP.

Esta infração penal foi cometida por motivo fútil, já que relacionada a desentendimento de somenos importância originada por
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

O crime ainda foi praticado por meio que resultou em
perigo comum
haja vista que os diversos disparos de arma de fogo foram efetuados em um bar em que
haviam
outras pessoas nas intermediações.

FATO 02 (HOMICÍDIO TENTADO)

Nas mesmas condições acima descritas, J
OÃO FERREIRA DE LIMA
e
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, um aderindo a conduta do outro, imbuídos de animas
necondi
, por intermédio de disparos de arma de fogo tentaram matar a pessoa de EDMAR DOMINGOS GERMANO não logrando êxito em consumar a infração penal por circunstâncias alheias à vontade, haja vista o pronto atendimento médico prestado à vítima (depoimentos e laudos de fls. 83/84).

Esta infração penal foi cometida por motivo fútil, já que relacionada a desentendimento de somenos importância originada por
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

O crime ainda foi praticado por meio que resultou em
perigo comum
haja vista que os diversos disparos de arma de fogo foram efetuados em um bar em que
haviam
outras pessoas nas intermediações.

FATO 03 (PORTE DE ARMA DE FOGO)

Nas condições de tempo e fato acima indicadas, o denunciado
JOÃO FERREIRA DE LIMA
, ciente, da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
portava, de forma rotineira e duradoura, arma de fogo de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme comprova o laudo pericial de fl. 90 e o depoimento de fls. 57/58).

A referida arma de fogo, inclusive, foi utilizada para que se perfectibilizassem as infrações penais acima descritas.

Breve relato dos fatos
:

Segundo restou apurado no Inquérito Policial, na ocasião dos fatos estavam no estabelecimento comercial diversas pessoas, entre as quais: Luiz Celso de Souza "Celsinho"; José Jorge Bezerra Júnior
tobá
"; Amanda
Kaila
Rodrigues dos Santos; Maria Aparecida Rodrigues dos Santos; Edmar Domingos Germano,
Wharlei
de Oliveira Cabral e Diogo de Oliveira Rodrigues.

Posteriormente, chegaram as pessoas de
BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO FERREIRA DE LIMA
e
Jakerson
Carlos Honorato.

BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
tomado pelo estado de embriaguez, começou a discutir/criar confusão com a pessoa de Luiz Celso de Souza, "Celsinho".

Em decorrência desta desinteligência causada por
BRUNO
, outras pessoas intervieram para evitar uma briga, sem sucesso.

E, iniciado o entreveiro,
JOÃO FERREIRA DE LIMA
, amigo de
BRUNO
, sacou uma arma de fogo (que, conforme seu próprio relato, era de seu uso
continuo
e diurno há muito tempo) e efetuou disparos que atingiram as pessoas de (i)
DIOG
O e (
ii
)
EDMAR
.
[...]
Destaques no original

É cediço que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira
,
tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Volvendo

ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
e os indícios de autoria delitiva
não
fo
ram
objeto
s
de imp
ugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente, a requerer
a
sua absolvição sumária
mediante o recon
hecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa;
subsidiariamente
, a desclassificação do crime doloso contra a vida
para outro não especificado, e, como pedido alternativ
o
, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e perigo comum.

Ocorre que, dos depoimentos
da vítima

sobrevivente
,

da
s
testemunha
s
,
e do
interrogatório do recorrente, ressa
i
mais de uma
vers
ão
sobre os fatos que não deixam claro se
ele
realmente agiu em legítima defesa, principalmente
,
porque
foi
narrado
que após
a vítima
Diogo

e
seu amigo B
runo
estranhar
em
-se
com as vítimas e pessoas que estavam junto com elas, houve uma tentativa
de
acalmar os ânimos
eis que
, em tese,
ninguém do outro grupo queria briga, havendo
, também,
elementos
informativos
que apontam que
João
, naquela ocasião, disse que
“
ninguém vai brigar aqui não, nós vai é matar ele”
,
referindo-se
à pessoa de
Celso,
conforme se infere das declarações prestadas em juízo pela vítima Edmar
,
das quais se destaca esta parte:

VÍTIMA: o que aconteceu é que nós
tava
lá bebendo, todo mundo junto jogando sinuca e de repente o João sacou uma arma lá e começou atirar em todo mundo.

Juíza: e onde estava o Bruno?

VÍTIMA:
tava
o Bruno e outro rapaz com ele,
tava
em 3,
ai
houve a briga lá, briguemos entre nós lá, o Bruno segurou e depois começou dar umas coronhadas em mim lá. (...)

Promotoria: (...) o senhor estava com quem no bar?

VÍTIMA:
tava
eu, o finado Diogo,
tava
mais o menino que
tá
ali fora e mais um pessoal lá que
tava
lá, do bar lá mesmo, agora não me lembro o nome.

Promotoria: o bar nesse dia
tava
cheio?

VÍTIMA:
tava
.

Promotoria: estavam o senhor, a vítima que faleceu o Diogo e outras pessoas, vocês estavam juntos na mesma mesa, como vocês
tavam
?

VÍTIMA: sim, nós
tava
todo mundo junto,
ai
jogamos até sinuca junto.

Promotoria: certo,
ai
em seguida, chegou o João, o Bruno e o
Jakerson
?

VÍTIMA: sim.

Promotoria:
tá
, e a partir do momento que eles chegaram, o que aconteceu?

VÍTIMA: eles chegaram,
dai
joguemos sinuca com eles, na mesma mesa, bebemos lá,
ai
ele começou uma discussão com o Celso.

Promotoria: ele quem?

VÍTIMA: o pessoal deles lá, o João, mais o Bruno e o
Jakerson
, com o Celso, falando que ia matar o Celso. Ai o Diogo entrou na discussão, falando
pra
deixar quieto, não sei o que, nós
tava
todo mundo junto, que
nós não queria
brigar,
ai
ele falou bem assim: “não, ninguém vai brigar aqui não,
nós vai
é matar ele”.

Promotoria: quem falou isso?

VÍTIMA: o João.

Promotoria: não vai brigar, vai matar quem?

VÍTIMA: matar o Celso, o Celso não
tá
aqui agora no momento.

Promotoria:
ai
o que aconteceu a partir desse momento?

VÍTIMA:
ai
o Diogo chamou o João
pra
conversar lá, eu
tava
lá
pra
dentro,
dai
só falaram “o Diogo e o João tão conversando ali sobre um negócio, tá feio lá”.
Dai
quando eu
sai
lá
pra
fora,
tava
o Diogo na frente do João,
ai
só lembro que o João sacou a arma e deu um tiro no peito do Diogo, eu
tava
atrás do João,
ai
eu tentei tomar a arma dele, ele já virou atirando em mim também.

Promotoria: então o João além de sacar a arma e atirar no Diogo, ele atirou em direção ao senhor também?

VÍTIMA: sim.

Promotoria: o senhor lembra se a arma
lencou
, o que aconteceu, se saiu o tiro?

VÍTIMA: o primeiro disparo atingiu meu braço e a bala ficou alojada no meu peito.

Promotoria: o senhor ainda tem alguma cicatriz dessa situação, poderia mostrar?

VÍTIMA: tenho. A bala entrou no braço, varou e atravessou aqui e a bala ficou alojada em cima do peito, aqui (mostrando a cicatriz).

Promotoria: ainda
tá

ai
?

VÍTIMA: sim.

Promotoria:
ai
depois ele continuou tentando dar outros disparos, ou só foi esse?

VÍTIMA: sim, ele tentou,
dai
a arma
lencou
, foi na hora que eu corri. (...)

Promotoria: quem começou a confusão?

VÍTIMA: foi o João, falando que ia matar o Celso.

Promotoria: mas o senhor viu quem começou com socos, chutes, ou alguma coisa assim, o senhor lembra ou não lembra?

VÍTIMA: não teve, ele já sacou a arma atirando,
dai
o Diogo,
ai
o menino baleado, o menino parece que tentou dar um soco nele,
ai
não lembro se pegou.

Promotoria: depois que o Diogo foi atingido que ele tentou partir
pra
cima?

VÍTIMA: é,
dai
o Diogo caiu e,
ai
o pessoal fala que
eles ainda ficou
chutando a cara do menino morto lá no chão.

Promotoria: quem chutou?

VÍTIMA:
ai
parece que foi o João e os amigos dele lá que eu não lembro o nome.

Promotoria: o senhor viu se o Bruno chutou o Diogo?

Vítima: eu não vi, porque eu corri
pra
dentro de uma casa lá, mas falaram que tinha chutado sim, eu não vi.

Promotoria: foi nesse momento que o João disparou no Diogo, que ele também disparou no senhor?

VÍTIMA: foi, no mesmo momento, primeiro ele disparou no peito do menino, eu
tava
atrás dele, ele virou atirando em mim do outro lado.

Promotoria: tinha outras pessoas no bar, próximo a vocês, nesse momento que ele atirou?

VÍTIMA: tinha,
tava
a dona do bar, tinha um monte de gente.

Promotoria: então naquele momento em que o João atirou no Diogo e atirou no senhor, tinham outras pessoas próximas?

VÍTIMA: tinha, o bar
tava
lotado.

Promotoria: essa questão do disparo então, foi por causa da ameaça que o João teria feito ao Celso, é isso?

VÍTIMA: sim.

Promotoria: o senhor lembra como terminou isso, se eles fugiram, como eles fugiram?

VÍTIMA: eles entraram no carro lá, deram tranco no carro parece que o carro não queria pegar, deram tranco no carro e saíram do local lá e foram embora
dai
.

Promotoria: no momento que o senhor levou o disparo, o senhor conseguiu fugir, fugiu
pra
onde?

VÍTIMA: não, eu não fugi, fiquei aguardando lá, o socorro.

Promotoria: eu digo, depois dos disparos, o senhor tentou sair correndo
pra
fugir de outros disparos?

VÍTIMA: sim, eu corri
pra
dentro de uma casa lá, da dona do bar mesmo.

Promotoria:
ai
nesse momento que o senhor
tava
fugindo, o senhor ouviu se ele tentou outros disparos, como foi?

VÍTIMA: diz que tentou, falaram “bicho, você teve sorte, ele virou a arma pra você, puxou o gatilho
várias vez”
,
ai
diz que eles falaram assim “esse
ai
teve sorte”.

Promotoria:
pra
esclarecer, teriam sido o senhor, o Diogo e o Celso que teriam começado a confusão, batendo em alguém, ou vocês sofreram deles?

VÍTIMA: não,
nós não começou
nada não, ele queria brigar com o Celso lá,
dai
nos foi do pessoal do “deixa disso”,
nós falou
“não, é inauguração do bar, a menina era amiga nossa,
nós falou
, pra que
nós vai
fazer isso
ai
, é o primeiro dia que a menina tá abrindo o bar aqui,
nós veio
aqui pra ajudar a menina, beber e curtir com o pessoal aqui”.

Promotoria: você sabe se o Diogo morreu?

VÍTIMA: o Diogo morreu na hora.

Promotoria: o senhor teve que ir para o hospital, como foi?

VÍTIMA: sim,
dai
chegou o corpo de bombeiros, chegou lá e levou eu e já o corpo do menino,
dai
eu lembro que eu
tava
dentro do bombeiro eles falou assim “esse aqui já tá morto, bora ver a situação desse daqui”, mas eu
tava
consciente
ai
falou “esse aqui é menos preocupante que esse aqui, parece que não pegou órgão, não”. (...)

Promotoria: você chegou visualizar se os outros, além do João também estavam armados?

VÍTIMA: só o João.

Promotoria: especificamente em relação ao Bruno, o senhor lembra de mais alguma coisa que ele tenha feito, batido em alguém, alguma coisa?

VÍTIMA: sim, ele me deu um soco só,
dai
quando foi na hora de eu cair lá no pé do João assim,
dai
o Bruno falou assim “não, vamos matar todo mundo!”, tipo, era
pra
matar eu e o Diogo né.

Promotoria: então o Bruno também falou “vamos matar todo mundo”?

VÍTIMA: é, o Bruno
tava
apoiando.

Promotoria:
ai
depois que o Bruno falou “vamos matar todo mundo”, foi que o João atirou no senhor ou foi antes?

VÍTIMA: não, eu já
tava
atirado.

Promotoria: então o senhor já
tava
caído no chão quando o Bruno falou “vamos matar todo mundo”,
pro
João?

VÍTIMA:
aham
.

Promotoria: o senhor conhecia algum deles, o João, o Bruno, o
Jakerson
?

VÍTIMA: só de vista assim, mas não de ser amigo, de falar que era amigo assim, só de estar
nos lugar
e ver assim, pouca conversa.

Promotoria: o senhor já tinha visto em outras oportunidades, o João andando com arma de fogo?

VÍTIMA: não. Promotoria: sem mais perguntas, excelência.

Defesa: (...) em momento algum o seu grupo tomou iniciativa de agredir o
Jakerson
, o Bruno ou o João?

VÍTIMA: não.

Defesa: eles que partiram
pra
isso?

VÍTIMA: foi. (...)

Defesa: antes desse fato ocorrer, vocês estavam todos juntos, jogando sinuca, inclusive o João?

VÍTIMA: sim, ele chegou lá na mesa, conversou
com nós
, ficou um pouco lá
com nós
.

Defesa: você não se recorda de onde nasceu ou principiou essas animosidades, alguém falou alguma coisa
pra
alguém, ou
alguém empurrou alguém, você não se recorda disso?

VÍTIMA: não.

Vê-se, pois, que a
vítima sobrevivente
Edmar, afirmou na fase judicial que o trio [João, Bruno e
Jakerson
] deu início a uma discussão com Celso,
tendo a
vítima
Diogo acab
a
do por
entra
r
na contenda
;
e, que, quando saiu
do
bar já presenciou a vítima Diogo

posicionado de frente
a
João, em meio a uma conversa, quando este
[João]
, em tese, sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou disparos contra o peito da vítima Diogo.

V
erifica-se
, também,
das declarações
da
vítima sobrevivente
que
ela

teria tentado
desarmar
João,

mas
ele

já virou atirando
,
tendo o primeiro tiro
atingi
do o
braço
da vítima

Edmar
, cuja
bala ficou alojada no
seu
peito
e, na sequência, a arma
“
lencou
”
.

Por outro lado
,
ao ser interrogado
na fase administrativa
o
recorrente
,

aproximadamente cinco dias após os fatos e acompanhado de um profissional da advocacia, relatou o suposto desentendimento
, afirmando
que
,
primeiramente
,
teria sido empurrado e der
rubado
no
chão,
tendo
Bruno desferi
do
uma porrada
na pessoa que
agre
dia

João
,
quando chegou a
vítima Diogo que deu uma porrada em Bruno
o
derrubando
no
solo e,
em seguida,
teria partido para cima do
interrogando
, razão pela qual se levantou, sacou a arma de fogo que estava em seu bolso e disparou contra as
vítima
s
Diogo e Edimar.

No entanto,
na fase judicial
,
o recorrente alterou um pouco a versão apresentada n
o inquérito
, afirmando
, dessa feita,
que somente sacou a arma e atirou para sua defesa e para a defesa de terceiros, pois quando estava caído
no
solo teria
avistado vários
indivíduos vindos
em sua direção com tacos de sinuca na mão.

Todavia,
a versão
de
legítima defesa
sustentada pelo
recorrente não ficou comprovada indene de dúvidas,
nestes autos,
cumprindo asseverar que as declarações da vítima sobrevivente
encontra ressonância nas declarações prestadas em juízo por Luiz Celso de Souza
Fernandes, José Jorge Bezerra Junior,
Wharley
de Oliveira Cabral, Amanda
Kaila
Rodrigues dos Santos, e Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, que teriam presenciado o
s
crime
s
;

assim
como
nos
depoimentos prestados por Sérgio Pereira de Souza e
Mackson
Douglas Soares de Oliveira, policiais milita
res que atenderam a ocorrência, devendo
, por conta disso,
a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri que é o juízo competente para
avaliar qual das versões
é mais consistente.

Ademais
,

não
ficou demonstrado de maneira induvidosa que o recorrente tivesse agido com
proporcionalidade na suposta reação a injusta provocação
, provocação, essa,
que
, igualmente,
não ficou
comprov
a
d
a

indiscutivelmente
, não
h
avendo
, destarte,
como
se
afastar, ao menos
neste
momento processual, a possibilidade de
João
ter agido com
animus necandi
.

Diante do exposto, deve ser reconhecido que
a excludente de ilicitude não ficou demonstrada indene de dúvidas, haja vista que o recorrente não comprovou os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra a sua pessoa; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa
s

hi
p
óteses
, o que significa dizer
, em outras
palavras, persistindo
qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postulara sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter, segundo
e
le, agido em legítima defesa, é imperativo reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a
s
prova
s
até então produzida
s
não
demonstraram
de forma insofismável que
o recorrente
agiu
apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste
Tribunal
de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido
.
(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, julgado em 17.02.2021 e publicado no
DJe
de 23.02.2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, julgado em 19.08.2020 e publicado no
DJe
de 22.08.2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 02.02.2021 e publicado no
DJe
de 05.02.2021
)

Destacamos

Diante disso, não
havendo
a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente
/impronunciado
do
s
crime
s

de homicídio qualificado consumado e tentado, d
eve

ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o
art. 413 do Código de Processo Penal.

Além do mais, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do
Tribunal
do J
úri
para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5
o,
XXXVIII
,

c
e

d
da Constituição Federal).

Noutro viés, no que alude à desclassificação
do crime de homicídio tentado para
outro não especificado
, embora o
recorrente
com tal postulação tenha implicitamente
sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que
, mais uma vez,
não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios
indicam
, em tese, a
possível
existência de
animus necandi
em sua conduta.

Deveras,
em que pese
o recorrente
ter
afirmado que apenas tentou defender a si e a terceiro
d
e
agressão física
injusta e iminente e apenas atirou contra as vítimas porque
avistou, no momento dos fatos, que
várias
pessoas
estavam se dirigindo em sua direção com tacos de sinuca na mão para lhe agredir,
tal situação fática não
f
icou
comprovada induvidosamente na instrução menor
.

Isso porque,
dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ress
ai mais de uma versão
sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa, dando conta de que
João

foi
atacado fisicamente
,
e
por isso,
preci
sou
se defender, de maneira que não tinha intenção de ceifar a vida
da
s
vítima
s
; e, a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos

da
vítima sobrevivente, das
testemunha
s
,
e do laudo pericial, dando conta de que

os of
endidos
teriam sido atacad
o
s
sem motivo aparente agindo com possível

animus necandi
e te
ria tentado
pros
se
guir com a execução
deflagrando mais tiros em região vital
de ambos
,
não obtendo
, o recorrente,
êxito
ainda maior

em
seu intento

por circunstâncias alheias à sua vontade, indicando que
não há como se afastar
nesta
fase a possível existência
de
dolo em matar a
s
vítima
s
.

Nesse contexto, apesar
de o recorrente negar
a
sua intenção homicida,

à luz das peculiaridades do caso concreto não se pode afirmar, com a robustez necessária, que no
momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de
tentativa de homicídio para o
outro que sequer soube precisar
.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, f
irmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
11
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
11
.
2020)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a
segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para
qualquer outro que seja
, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo
que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Consel
ho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do
perigo comum
, porque há indícios de que o
s delito s teria m sido perpetrado s
em um estabelecimento comercial onde
tanto as testemunhas quanto o próprio recorrente afirmaram que no momento havia bastante gente
. Ademais,
cumpr
e
asseverar que os disparos não foram efetuados para o alto com forma de advertência, mas em direção
as
regiões vitais das vítimas
, isso sem contar
que poderia
m
atingi
r
outras pessoas que estavam no local,
motivo
pel
o
qual não se
deve
, ao menos nessa fase, afastar a qualificadora do perigo comum,
uma vez

que
não
é
manifestamente impro
cedente.

Por
consequência, o pleito do recorrente visando o afastamento da causa qualitativa
do perigo comum
, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso II
I
do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

Como é sabido
,
o Superior Tribunal de Justiça somente admite a exclusão de qualificadora quando for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como pode ser inferido do julgado abaixo ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CAPTAÇÃO AMBIENTAL. AUTORIZAÇAO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXPECTATIVA DE PRIVACIDADE. PROVA LÍCITA.
QUALIFICADORA. PERIGO COMUM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A captação ambiental consiste em um meio de obtenção de prova, sujeito à reserva de jurisdição, que abrange qualquer registro acústico, ótico ou eletromagnético realizado sem o conhecimento da pessoa investigada.

2. Na hipótese, não há demonstração de violação do sigilo profissional das comunicações entre advogados e clientes. Com efeito, as imagens foram realizadas em uma sala de espera de livre acesso dos investigadores; inexiste, portanto, expectativa de direito à privacidade.

3. Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras na primeira fase somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

4. Deveras, a Corte estadual registrou a
plausibilidade da qualificadora do perigo comum ao anotar que o delito foi cometido em "plena luz do dia, em via pública, e
m local com grande circulação d
e pessoas e veículos, gerando perigo comum
" (fl. 2.810).

5. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco ao STJ, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida aos jurados 6.

Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.154.768/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 3/3/2023)

Destacamos

Sendo assim, não se tem, neste momento, a certeza necessária para afastamento da qualificadora do inciso I
II
, a ser relegada à apreciação do Conselho de Sentença, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, exteriorizado no
s
acórdão
s
resumido
s
desta forma:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PERIGO COMUM
E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[PERIGO COMUM
E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA [SEGUNDO APELANTE] - JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS, NÃO UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE, ITER CRIMINIS PERCORRIDO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) E ATENUAÇÃO DAS PENAS PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM A VÍTIMA EFETUADOS PELOS APELANTES - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DA VITIMA E TESTEMUNHAS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA -
QUALIFICADORAS - PERIGO COMUM - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICA
- EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DINÂMICA DO ATO CRIMINOSO - VÍTIMA DESARMADA EM VIA PÚBLICA - MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA - SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL
–

[...]
- RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.625.666/CE).

Não “se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008)

O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo em local público configura a qualificadora do perigo comum
(
AgRg
no HC no 627.882/SP).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [vítima desarmada em via pública; momento de descontração; vários disparos de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento “do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório” (TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

[...]. Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0023162-21.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
publicado
no DJE 19/08/2024)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
, POR DUAS VEZES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTE – 1. DESPRONÚNCIA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA
– AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO RT. 25 DO CP – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 4. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE AS PARTES – 5.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM – RISCO A NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS – DISPAROS REALIZADOS EM MEIO A AGLOMERADO DE PESSOAS – QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de sua participação, demonstrados, in
casu
, por meio dos depoimentos judicializados das testemunhas e das declarações inquisitoriais das vítimas, que apontam o seu possível envolvimento no evento delitivo que resultou em um homicídio consumado e dois tentados. Outrossim, sendo a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico in dubio
pro

societate
.

2. Impossível acolher, neste momento, a absolvição sumária, em virtude da existência de versões divergentes quanto à dinâmica dos fatos, bem como pelo fato de a vítima ter sido atingida por três disparos em regiões vitais do corpo, circunstâncias que devem ser levadas ao crivo do Conselho de Sentença para serem dirimidas.

3. Ante a inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não agiu com animus necandi, não há que se cogitar na desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129, caput, do CP), devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

4. A existência de prévia discussão entre os recorrentes e as vítimas, gerando um clima de animosidade entre as partes, afasta a incidência da qualificadora do motivo fútil.

5
.

Havendo provas nos autos de que os apelantes praticaram os crimes gerando perigo comum, uma vez que os disparos de arma de fogo foram realizados em um local com aglomerado de pessoas, é necessária a manutenção da qualificadora para sua análise pelo Conselho de Sentença
.
(
TJMT,
N.U 1014119-92.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
publicado
no DJE 19/07/2024)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

acolho
a preliminar de não conhecimento parcial deste recurso quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil
.

E
,
na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Ferreira de Lima
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Colíder
, pela
prática
dos crimes de homicídio consumado e tentado, tipificados no art. 121, §2o, III (perigo comum), do Código Penal,
contra a
vítima Diogo de Oliveira Rodrigues
; bem como no
art. 121, § 2o, III (perigo comum), c/c art. 14, II (delito tentado), do Código Penal,
contra
vítima Edmar Domingos Germano; e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal,
determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024